Tribunal: TJBA
Processo: 8025808-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025808-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA Advogado(s): MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA AGRAVADO: ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s):ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE POÇO DE DEJETOS. TRANSBORDO DE DEJETOS NA FRENTE E NO FUNDO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA EMPRESA AGRAVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. LAUDO CONFECCIONADO, ENVOLVENDO IMÓVEL COM LOCALIZAÇÃO E PERÍODO PROBANTE SIMILARES AO QUANTO EXPOSTO PELA AGRAVADA NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CONDUTORA AJUIZADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A empresa agravante interpôs o presente recurso, argumentando, em síntese, que o juízo de origem não se ateve ao fato de que a prova emprestada se trata de perícia realizada com base nas circunstâncias específicas do processo nº 000833-25.2011.8.05.0258, que apresentam distinções relevantes em relação aos aspectos fáticos da presente causa, notadamente no que concerne à localização das residências dos autores de cada ação, motivo pelo qual, independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo, fato que não aconteceu no presente feito. II - No caso, verifica-se que a prova pericial emprestada, admitida pelo juízo de origem (ID 11275752 – processo referência), fora produzida através de laudo confeccionado, envolvendo imóvel com localização e período probante (Rua Joana Angélica, nº 22, bairro Pedrinhas, Teofilândia/BA - dezembro/2015) similares ao quanto exposto pela agravada na petição inicial da ação condutora ajuizada (Rua Joana Angélica, nº 38, bairro Pedrinhas, Teofilândia/BA - agosto do ano de 2015), o que torna insubsistente o argumento que busca a afastar a produção da referida prova emprestada pelo decurso de quase 10 (dez) anos de sua produção, uma vez que a referida prova além de contemporânea aos fatos narrados na inicial da ação condutora, não pode ser indeferida pelas delongas causadas pela morosidade da própria máquina judiciária, penalizando injustamente a parte agravada, conforme tramitação deste feito pelo referido período. III - Além do mais, os questionamentos realizados pela agravante, relacionados ao pedido de produção de prova pericial, objetivando demonstrar que a bomba reserva quando acionada evita o transbordo de dejetos e que a atuação do gerador de energia mantém a fossa funcionando, já foram respondidas pelo laudo complementar que instrui a prova emprestada admitida, conforme se observa no ID 11275767 (fl.19) da ação condutora, o que confirma o acerto na fundamentação da decisão agravada, indeferindo o pedido de produção de nova e desnecessária prova pericial. IV – Agravo de instrumento conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8025808-16.2024.8.05.0000 em que figuram como agravante FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA e como agravada ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01